Tribunal: TJSP
Processo: 1001615-23.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADQUIRENTES QUE SE OBRIGARAM AO PAGAMENTO DO PASSIVO SOCIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE RESULTOU NA EXECUÇÃO JUDICIAL

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADQUIRENTES QUE SE OBRIGARAM AO PAGAMENTO DO PASSIVO SOCIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE RESULTOU NA EXECUÇÃO JUDICIAL E NA NEGATIVAÇÃO DAS AUTORAS. PREJUÍZO MORAL IN RE IPSA. JURISPRUDÊNCIA. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 A CADA A AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Instrumento particular de compra e venda de quotas sociais e estabelecimento comercial. Adquirentes que se obrigaram ao pagamento do passivo social. Inadimplemento configurado. Condenação dos réus ao cumprimento da obrigação. Cláusula penal. Aplicação. Dano moral. Ocorrência. Inadimplemento contratual que resultou na execução judicial e negativação das autoras junto aos órgãos de proteção do crédito. Prejuízo moral in re ipsa. Jurisprudência do STJ. Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00 a cada a autora.
Recurso parcialmente provido.